Tribunal: STF
Processo: RE 1402608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, pretendendo a reforma da sentença de improcedência do pedido de suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5% incidir somente sobre os valores que ultrapassarem o citado limite, conforme disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, incluído pela EC 41/2003. 



    Constato que a sentença está em plena harmonia com a jurisprudência desta 5ª Turma Recursal, sintetizada nas considerações expendidas pelo Juiz Federal, Dr. Giovani Bigolin, por ocasião do julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5000024.72.2013.404.7134/RS (…)



    Com efeito, ainda, quando do julgamento do Recurso Inominado nº 5019295-38.2014.404.7100, esta Turma Recursal teve a oportunidade de consolidar o entendimento acerca da legitimidade da incidência em apreço, dada a inexistência de simetria entre os regimes de previdência civil e militar. 



    Assim, encontrando-se em consonância com a orientação deste Colegiado, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95” ( e-doc. 58). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 18 do art. 40 da Constituição da República. 



    Menciona tratar-se “o presente feito de ação judicial objetivando a suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre os valores que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5%, forte no princípio da igualdade, incidirem somente sobre os valores que ultrapassarem o teto do regime geral de previdência social, conforme disposto no art. 40, § 18, da CF/88” (fl. 2, e-doc. 65).



    Assevera “que os militares federais sempre contribuíram para o regime previdenciário no qual estão inseridos, sobre sua remuneração bruta, cujas alíquotas variaram ao longo dos anos e atualmente é de 7,5% para o regime de previdência e pensão, acrescida de 1,5%, sendo este último percentual facultado àqueles militares que pretendem resguardar o direito de pensão à filha mulher maior de idade, desde que tenham ingressado nas Forças Armadas antes da edição da MP 2215-10, de 31 de agosto de 2001” (fl. 8, e-doc. 65). 



    Ressalta que “a contribuição previdenciária dos militares inativos para a pensão militar, a partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, deve observar o disposto no § 18, art. 40, da CF/88, para incidir somente sobre os proventos que excederem o teto do Regime Geral de Previdência Social, critério objetivo limitador adotado pelo constituinte derivado, forte no princípio constitucional da igualdade e da isonomia tributária e na jurisprudência mais avançada dos Tribunais Superiores, devendo ser restituídos os valores pagos a maior a partir da vigência da referida Emenda Constitucional” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem confirmou sentença de primeiro grau, na qual se decidiu que “os servidores militares sempre possuíram um regime previdenciário específico, no qual a contribuição do militar inativo é destinada à constituição da pensão militar que será usufruída por seus dependentes. Tanto é assim que nem todos os dispositivos constantes do art. 40 da CF, relativos aos servidores civis, são aplicáveis aos militares federais, que possuem tratamento específico dispensado no art. 142 da Carta Magna” (fl. 2, e-doc. 33). Concluiu que “não há que se falar em tratamento isonômico entre servidores civis e militares para o fim de limitar a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias, configurando-se legítimos tais descontos, ao que improcede a pretensão deduzida nos autos” (fl. 4, e-doc. 33)



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. Assim, por exemplo:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’” (RE n. 630.137-RG, Tema 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021).



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 570.177-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 27.6.2008).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 596.701-RG, Tema 160, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.6.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos Embargos como Agravo Interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, assentou que ‘não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial’. O entendimento do Tribunal de origem diverge dessa orientação. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.076.718-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    5. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, esclarecendo que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    6. Ao afastar a aplicação do § 18 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora